Tribunal: TCU
Processo: 010.775/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a pensão civil instituída em favor de Luciano Cavalcante Santos Junior, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.